Tribunal: TJDFT
Processo: 0723047-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723047-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN, JULIANA CLEMENTE JUNGMANN, JOSE AUGUSTO JUNGMANN, MARIANA CLEMENTE JUNGMANN RÉU ESPÓLIO DE: VICENTE AUGUSTO JUNGMANN D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador Sérgio Rocha (ID 72739417), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID 72739831, redistribuam-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r